Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-22.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-22.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INACIO WILLEMBRINK - CPF: 220.167.249-00 (APELADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):

INACIO WILLEMBRINK
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
BIOMETRIA FACIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. CONFIGURADA.
DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor foram indevidos, bem como a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade do
processo de contratação do empréstimo consignado, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do procedimento de biometria facial utilizado.

3.
A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, evidenciada pelos descontos indevidos, configura dano moral indenizável.

4.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão de falha na prestação do serviço."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1011894-15.2021.8.11.0041
, Rel.
Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2024,
pub.
17/04/2024
.

TJ-MT -
Apelação Cível
n.
10157903220228110041, Rel
.

Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
06/02/2024,
pub.
08/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente o contrato “sub judice”, condenou a instituição financeira a devolução na forma simples dos valores descontados
no benefíc
io previdenciário do consumidor
, bem como, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), em razão dos descontos indevidos de empréstimo consignado não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do empréstimo.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da ausência de dano material
.

5. Da necessidade de compensação de valores atualizados.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
265883817
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
INACIO WILLEMBRINK.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexistente o contrato “sub judice”, condenou a instituição financeira a devolução na forma simples dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, bem como, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos descontos indevidos de empréstimo consignado não contratado pela parte apelada.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização.

É cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo. Nesse sentido, importante trazer à baila o texto legal do art. 39, IV do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

In
casu
, verifica-se que quando foi pactuado o contrato discutido nos autos, a parte apelada possuía 6
9
(sessenta e
nove
) anos, portanto, pessoa idosa conforme previsão do art. 1o do Estatuto do Idoso,
in
verbis
:

Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do
empréstimo
consignado, via biometria facial. Isto porque, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco
a autenticidade e a regularidade do referido procedimento que culminou na contratação do crédito bancário “sub judice”
.

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo não contrato em nome da parte apelante.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

4. Do termo inicial dos juros moratórios – a partir do arbitramento.

Com relação a tal tese cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, em razão do exercício regular do direito pela instituição financeira apelante, entendo que não merece guarida, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço, embora tenha juntado documentos indicando a contratação, tais documentos são insuficientes para comprovar a relação jurídica, visto que
restou comprovado a autenticidade desses documentos
.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Embargos de Declaração: 1007549-26.2021.8.11.0002 Embargante (s): FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO Embargado (s): BANCO BMG S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 04/08/2022 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Restando comprovado nestes autos que houve cobrança de seguro prestamista não contratado, resta ao magistrado acolher o recurso e fixar a indenização por danos materiais.
Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a
indenizar o recorrente/embargante por danos materiais, nos exatos limites dos embargos de declaração aviados.

(TJ-MT 10075492620218110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

5. Da necessidade de compensação de valores atualizados.

Com relação a tal tese, entendo que merece guarida, isto porque, restou comprovado nos autos a disponibilização do valor na conta do consumidor
, eis que a transferência realizada
pelo banco
, conforme
comprovantes
em ID. 265883775 e 265883776
,
foram recebidos pelo consumidor apelado,
de acordo com o extrato da conta corrente
, nos respectivos ID: 265883787
e 265883788, motivo pelo qual, faz jus a instituição financeira a compensação de valores
.

Desse modo, acolhido o pleito recursal, deve
ndo
ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado (art. 884 do Código Civil), cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar a compensação do valor disponibilizado ao consumidor a título de empréstimo consignado,

cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como,
para minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025